Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600517-40.2020.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
24/09/2021
Número: 0600517-40.2020.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 22/07/2021
Processo referência: 0600517-40.2020.6.16.0150
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600517-
40.2020.6.16.0150 que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha do Partido Social
Democrático - PSD de Santa Fé/PR referentes às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30,
inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Em cumprimento
ao disposto no § 7º do art. 74 da Resolução TSE 23.607/2019, aplicou a pena de suspensão do
recebimento de quota do Fundo Partidário por 1 (um) mês, comunicando-se os órgãos partidários
nacional e estadual acerca desta sentença. (Prestação de Contas do Partido Social Democrático -
PSD de Santa Fé/PR, relativas à campanha das eleições municipais de 2020 julgadas desaprovadas
face à ausência de abertura de conta obrigatória, vez que no item 2.1 do relatório preliminar para
expedição de diligências (id. 88890283), o servidor da Justiça Eleitoral identificou que não havia
informação na ficha de qualificação a respeito da conta "Doações para Campanha", cuja abertura é
obrigatória conforme o art. 6º, II, da Resolução TSE n° 23.604/2019 e art. 8, § 1º, II, da Resolução
TSE n° 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - SANTA FE - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42705
693
24/09/2021 11:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.678

RECURSO ELEITORAL 0600517-40.2020.6.16.0150 – Santa Fé – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - SANTA FE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR0044251
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA. LEI
Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. SUSPENSÃO DO
R E P A S S E D E V E R B A S D O F U N D O P A R T I D Á R I O .
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
partidárias relativas às Eleições de 2020, eis que não houve abertura
de conta bancária obrigatória, aplicando a suspensão dos repasses de
verbas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês, com
fundamento no artigo 74, §7º, da Resolução 23.607/2019.

2. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a
não apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de
natureza grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois
impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas
efetuadas pelos candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes
do TSE e deste Tribunal.

3. A penalidade de suspensão dos repasses das verbas do Fundo
Partidário, prevista no artigo 74, §5º e §7º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, deve ser aplicada com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que não torne inviável
a subsistência da agremiação.

Num. 42705693 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411421594000000041682194
Número do documento: 21092411421594000000041682194

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/09/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido
Social Democrático de Santa Fé em face da sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona
Eleitoral de Santa Fé, que julgou desaprovadas as suas contas relativas às Eleições de
2020, eis que não houve abertura de conta bancária obrigatória, aplicando a suspensão
dos repasses de verbas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês, com fundamento
no artigo 74, §7º, da Resolução 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 39962416), a recorrente sustentou que a
documentação acostada aos autos da prestação de contas comprova que não houve
entradas de “Outros Recursos” ou “Doações para Campanha” durante o pleito, não
havendo se falar em prejuízo à fiscalização. Destacou que o Parecer Técnico Conclusivo
(ID 89408466) deixou claro que não houve recebimento de recursos oriundos de fontes
vedadas, de recursos de origem não identificada, de recursos do Fundo Partidário ou de
recursos do FEFC, concluindo pela regularidade das receitas e gastos eleitorais. Aduziu
que o artigo 8°, caput, da Resolução TSE n° 23.607/2019, utilizado como fundamentação
do parecer pela reprovação de contas, não traz exigência nominal das contas a serem
abertas. Afirmou que, ainda que se considere a não-abertura da conta “Outros Recursos”
ou de “Doações para Campanha”, dada a ausência de movimentação financeira ou
doações, não há qualquer prejuízo à lisura ou à fiscalização do pleito. Sustentou que a
irregularidade em tela atraí a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalvas. Requereu, assim, o
conhecimento do recurso e o provimento, para que as contas sejam aprovadas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 41463266) opinou pelo
conhecimento e pelo não provimento do recurso, sob o fundamento de que a
irregularidade compromete a confiabilidade das contas, pois impede a análise da
veracidade das informações, quanto à ausência de movimentação de recursos.

É o relatório.

Num. 42705693 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411421594000000041682194
Número do documento: 21092411421594000000041682194

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Num. 42705693 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411421594000000041682194
Número do documento: 21092411421594000000041682194

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
da prestadora, Comissão Provisória do Partido Social Democrático, vigente no pleito de
2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução
nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “[...] Foram identificadas, na análise
técnica, falhas que não foram sanadas pelo prestador de contas, mesmo após sua devida
notificação, e o parecer do promotor eleitoral foi pela desaprovação das contas. A falha
verificada compromete a regularidade das contas e sua confiabilidade (art. 74, III, da Res.
TSE 23.607/19), a saber, ausência de abertura de conta obrigatória. No item 2.1 do
relatório preliminar para expedição de diligências (id. 88890283), o servidor da Justiça
Eleitoral identificou que não havia informação na ficha de qualificação a respeito da conta
“Doações para Campanha”, cuja abertura é obrigatória conforme o art. 6º, II, da
Resolução TSE n° 23.604/2019 e art. 8, § 1º, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019. Os
requerentes se manifestaram acerca desse apontamento na petição de id. 89319489 e
alegaram que "por um equívoco na apresentação das informações, a descrição da conta
11.521-5 se deu de forma equivocada, pois, se trata de conta do partido para DOAÇÃO
DE CAMPANHA, devidamente aberta no prazo previsto na Resolução 23.607,abertura em
12/08/2020". Na sequência, o servidor, no parecer técnico conclusivo (id. 89408466),
constatou que o partido só abriu essa conta e que, ainda que ela se destinasse a
"Doações para Campanha", não teria sido aberta a outra conta de abertura obrigatória
(art. 8, caput, Res. 23.607/19). De uma simples leitura do art. 6, incisos II e III, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, norma que regulamenta o disposto no Título III - Das
Finanças e Contabilidade dos Partidos - da Lei nº 9.096/1995, verifica-se que as contas
"Doações para Campanha" e "Outros Recursos" são distintas e para movimentação de
recursos diferentes. Logo, a ausência de uma dessas contas que, frisa-se, eram de
abertura obrigatória (art. 8º, caput e § 1º, II, da Res. TSE 23.607/19) é irregularidade
grave ensejadora da desaprovação das contas. As justificativas dos requerentes na
petição de id. 90786535 não merecem prosperar, visto que a eventual ausência de
movimentação de recursos e a falta de identificação de outras irregularidades no parecer
conclusivo do servidor não desobrigam o partido político do cumprimento de norma
cogente.[...]” (ID 39962066).

Num. 42705693 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411421594000000041682194
Número do documento: 21092411421594000000041682194

A propósito da questão da abertura de conta bancária, o artigo 22 da Lei nº
9.504/97 estabelece:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

A Resolução do TSE nº 23.607/2019, por sua vez, dispõe que:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:

[...]

II - para partidos:

[...]

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e

[...]

Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea
"c" do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais
dos partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às "Doações
para Campanha".

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

[...]

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

Art. 12

[...]

Num. 42705693 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411421594000000041682194
Número do documento: 21092411421594000000041682194

§ 1º A obrigação prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de que trata o art. 9º, bem como as contas dos partidos políticos
denominadas "Doações para Campanha".

Especificamente sobre a abertura de conta pelos partidos políticos, a
Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece que:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem,
destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

Como se vê, era obrigatória a abertura, pela Comissão Provisória prestadora,
das contas bancárias específicas, incluindo aquelas destinadas a "Doações para
Campanha" e a "Outros Recursos", ainda que não houvesse movimentação financeira.

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos partidos políticos, conferindo transparência às contas eleitorais.

A despeito de constar na prestação de contas que não houve movimentação
financeira, a ausência de abertura de conta bancária específica impede a análise correta
e adequada da ausência de arrecadação e de gastos em espécie, o que deve ser
comprovado por meio da apresentação dos respectivos extratos zerados, nos termos do
artigo 53, inciso II, aliena ‘a’, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Desse modo, a falta de abertura de qualquer conta bancária obrigatória, ainda
que não haja movimentação financeira, configura vício grave, uma vez que inviabiliza o
controle da Justiça Eleitoral, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da
Lei das Eleições e artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 –, não sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal:

Num. 42705693 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411421594000000041682194
Número do documento: 21092411421594000000041682194

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.

[...]

3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a ausência
de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos respectivos extratos
constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a acarretar a desaprovação das
contas.

[..]

(REspE nº 16246, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/06/2019)

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO –
DIRETÓRIO MUNICIPAL – FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA –
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A REGULARIDADE E A LISURA DAS
CONTAS – INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos partidos
políticos, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, nos
termos do artigo 7º e §4º, da Resolução TSE 23.463.

2. A ausência de abertura de conta bancária é irregularidade que compromete a
regularidade e confiabilidade das contas, na medida em que inviabiliza o controle da Justiça
Eleitoral, inclusive no que diz respeito à alegada ausência de movimentação financeira.

3. Para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no julgamento das
contas de campanha se exige que as irregularidades não comprometam a regularidade das
contas. Precedentes do TSE.

4. Recurso desprovido.

(TRE-PR. RE 632-52, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 19/06/2017)

Como a Comissão Provisória prestadora deveria ter providenciado a abertura
de todas as contas bancárias de campanha, independentemente da realização de
movimentação financeira, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

Por fim, quanto à suspensão dos repasses de verbas do Fundo Partidário, o
artigo 25 da Lei das Eleições estabelece que:

Art. 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do
ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder
econômico.

Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário,
Num. 42705693 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411421594000000041682194
Número do documento: 21092411421594000000041682194

por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada
de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por
meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não
podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada,
pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação.

No mesmo sentido, é a disposição do artigo 74, §5º e §7º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019:

Art. 74.

§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte,
sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico

[...]

§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito em
julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do candidato, de forma
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou será aplicada por
meio do desconto no valor a ser repassado da importância apontada como irregular, não
podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas não seja julgada
pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação.

A Comissão Provisória prestadora descumpriu as regras relativas à
arrecadação de recursos, eis que não abriu a conta de campanha exigida na legislação,
estando sujeita, portanto, à penalidade de suspensão de recebimento das quotas do
Fundo Partidário pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses.

Como a única irregularidade passível de desaprovação foi a ausência de
abertura de conta bancária, mostra-se proporcional e razoável a suspensão do repasse
do Fundo Partidário pelo prazo mínimo de 1 (um) mês, como consignado em sentença.

Assim já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO.
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal de origem, por unanimidade, manteve a sentença de desaprovação das
contas de campanha do partido recorrente, relativas ao pleito de 2018, com suspensão do
recebimento das cotas do Fundo Partidário por seis meses.

2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao agravo e, de imediato, parcial
Num. 42705693 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411421594000000041682194
Número do documento: 21092411421594000000041682194

provimento ao recurso especial, apenas para reduzir a sanção de suspensão de repasse
das cotas do Fundo Partidário de seis meses para um mês.

3. No agravo regimental, a agremiação postula a aprovação com ressalvas de suas contas
de campanha, sob o argumento de que a ausência de abertura da conta bancária não
comprometeu a regularidade das contas, pois não houve movimentação financeira na
campanha eleitoral.

[...]

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6005, Acórdão, Relator (a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66, Data 14/04/2021)

Há se concluir, assim, que, diante da irregularidade constatada no parecer
técnico, deve ser mantida a desaprovação das contas da Comissão Provisória prestadora,
bem como a penalidade de suspensão de recebimento das quotas do Fundo Partidário
pelo período de 1 (um) mês.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral, para o fim de manter a desaprovação das contas e a suspensão dos
repasses de verbas do Fundo Partidário pelo prazo de 01 (um) mês.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

RELATOR

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da
conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou
que omitam qualquer movimentação financeira;
Num. 42705693 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411421594000000041682194
Número do documento: 21092411421594000000041682194

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600517-40.2020.6.16.0150 - Santa Fé - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - SANTA FE - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRENTE: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - PR0044251 - RECORRIDO: JUÍZO DA
150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 21.09.2021.

Num. 42705693 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411421594000000041682194
Número do documento: 21092411421594000000041682194